Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729658-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A APELADO: SENIOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelos artigos 370 e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos os aludidos comprovantes de envio das notas fiscais para fins de pagamento por parte da Apelada. Deverá, ainda, informar se o serviço foi prestado em outros meses e, em caso afirmativo, deverá comprovar eventual adimplemento do débito por parte da Apelada. Vinda a documentação, intime-se a parte apelada para se manifestar no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator